Tribunal: TJMT
Processo: 1068963-86.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068963-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA DE LIMA - CPF: 043.702.081-90 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA POR TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 34 E Nº 52 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO TJMT. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de inscrição em órgãos de proteção ao crédito. A agravante sustenta inexistência de relação jurídica e requer a reforma da sentença, com afastamento da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a parte agravada comprovou a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito inscrito; (ii) estabelecer se a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida; e (iii) determinar se o agravo interno possui caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte agravada se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao apresentar documentos comerciais, histórico de consumo, documento pessoal, selfie e comprovantes de utilização e pagamento dos serviços contratados.

4.

As telas sistêmicas constituem meio idôneo de prova quando corroboradas por outros elementos probatórios constantes dos autos, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

5.

A utilização dos serviços e a realização de pagamentos vinculados à contratação afastam a alegação de fraude, pois não se mostra razoável que fraudador efetue pagamentos em benefício da suposta vítima.

6.

A comprovação da relação contratual legitima a cobrança e a inscrição restritiva, caracterizando exercício regular de direito da credora.

7.

A Súmula nº 52 da Turma Recursal Única do TJMT impede o deferimento de indenização por danos morais quando ausentes os extratos completos do SCPC/SERASA e SCPC/Boa Vista referentes aos últimos cinco anos.

8.

A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, pois a prova documental demonstra de forma inequívoca a existência do contrato impugnado, incidindo a hipótese prevista no art. 80, II, do CPC.

9.

O agravo interno possui caráter manifestamente protelatório, uma vez que não apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática nem a alterar a conclusão anteriormente adotada.

10.

A manutenção integral da decisão monocrática e da sentença é medida que se impõe diante da suficiência do conjunto probatório produzido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios constituem meio idôneo para comprovação da relação contratual e da existência do débito.

2.

A utilização dos serviços e a realização de pagamentos vinculados ao contrato afastam a alegação de fraude contratual.

3.

A comprovação da relação jurídica legitima a inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito.

4.

A ausência de apresentação dos extratos dos órgãos restritivos referentes aos últimos cinco anos impede o deferimento de indenização por danos morais, nos termos da Súmula nº 52 da TRU/TJMT.

5.

Configura litigância de má-fé a impugnação de relação contratual comprovadamente existente nos autos.

6.

O agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II, 373, II, e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 34 da Turma Recursal Única do TJMT; Súmula nº 52 da Turma Recursal Única do TJMT; TJMT, N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.11.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
ANA PAULA DE LIMA
contra o julgamento monocrático proferido
(id.

355769850)
, o qual
negou provimento
ao recurso inominada por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de inexistência de relação jurídica que originou a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como seja afastada a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de
documentos comerciais, histórico de consumo, documento pessoal e
selfie

(ids. nº 351994355 / 351994358 / 351994359 / 351994360 / 351994361 / 351994362)
,
dos quais se constata
utilização dos serviços e pagamentos
que, são suficientes para afastar eventual alegação de fraude, dado ao fato de que não se mostra razoável que aquele que opera fraude vá realizar pagamentos que aproveitariam à vítima da fraude, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula nº 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar biometria facial e histórico de faturas com informação de pagamentos e transferência entre contas da mesma titularidade. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

4. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)
grifei

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso desprovido em voto monocrático.

No que tange à apresentação dos extratos SPC/SERASA e SCPC BOA VISTA, ressalva-se
,
por oportuno, que o entendimento deste Relator é no sentido de que o ônus da prova incumbiria à parte reclamada. Todavia, em observância ao princípio da colegialidade, impõe-se a aplicação do entendimento da Súmula nº 52, uma vez que o verbete foi aprovado em 16 de julho de 2025 e disponibilizado no DJE/MT (Edição nº 11989) em 21/07/2025, ao passo que a distribuição da ação é
posterior

a tal data.

Cabe destacar que, a Súmula nº 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, assim dispõe:
“A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação de existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento da indenização por dano moral.”

Do mesmo modo deve ser mantida a condenação nas sanções da
litigância de má-fé
, eis que a prova dos autos indica de modo indene de dúvidas a existência do contrato impugnado pela parte autora, o que vem em configuração ao tipo previsto na norma processual, como caracterizador do instituto jurídico da litigância de má-fé (CPC, art. 80, inciso II).

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
e, consequentemente, manter integralmente a sentença de improcedência recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deve ainda a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026